Tribunal: TJDFT
Processo: 0753708-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0753708-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: KETLLEN BRENDA DA ANUNCIACAO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida pela 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da busca e apreensão no 0703352-47.2023.8.07.0001, deferiu a liminar e decidiu que, frustradas as diligências determinadas, a parte autora deverá ser intimada para que converta a ação em Execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada se mostra equivocada, pois a conversão da ação é uma faculdade do autor e jamais deveria ser imposta da forma como foi nos autos. Diz que o artigo 4o. Do Decreto Le 911/69 é claro ao dispor que a conversão poderá ser requerida pelo credor e que cabe a ele postular a conversão da ação, uma vez que é o dominus litis da ação e, tratando-se de um direito subjetivo, decidirá a melhor forma de ver sua pretensão atendida. Alega que a decisão, da forma dada, fere o correto exercício jurisdicional. Diz que, em caso de retorno negativo do mandado, existem outros sistemas a serem consultados visando à localização do financiado e, por consequência, do veículo descrito na inicial. Reforça que há outros meios e endereços que possibilitariam à Agravante a localização do veículo, razão pela qual a conversão tão prematura da demanda se mostraria injusta e indevida. Cita o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, a fim de que a decisão de mérito seja justa e efetiva. Sustenta que a conversão em Ação de Execução só é cabível quando a garantia fiduciária não é localizada, o que não se verifica nos autos, visto que não foram exauridas as formas de tentativas de localização do bem. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, seja dado provimento, a fim de anular a r. decisão no tocante à conversão da ação em Execução, nos termos do Decreto Lei 911/69, no prazo de 10 dias, caso frustradas as diligências, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual, retornando seu rito processual ao da Busca e Apreensão. Ainda, requer seja dado novo prazo para seja informado endereço onde o veículo possa ser encontrado, com posterior expedição de mandado, se comprometendo a fornecer os meios necessários para tal. Preparo recolhido ID 54535260 e 54535261. Foi indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada (ID 54562525). Sem contrarrazões (ID 55823012). É o relatório. DECIDO: Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID 185085000 dos autos no. 0703352-47.2023.8.07.0001), na qual, inclusive, o juízo homologou a desistência formulada pela parte autora e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do CPC. Posto isso, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador